Tribunal: TJSP
Processo: 0005335-24.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERITÓRIA DE PROGRESSÃO DE REGIME E CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à progressão antecipada ao regime aberto ou à concessão de prisão domiciliar. Impertinência.

Agravante em cumprimento de pena definitiva, recolhido em regime fechado, inadmissível é a progressão direta ao aberto, não se admitindo, entre

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERITÓRIA DE PROGRESSÃO DE REGIME E CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à progressão antecipada ao regime aberto ou à concessão de prisão domiciliar. Impertinência.

Agravante em cumprimento de pena definitiva, recolhido em regime fechado, inadmissível é a progressão direta ao aberto, não se admitindo, entre nós, a chamada progressão "per saltum". Súmula de no 491, do C. STJ. Absoluta falta de amparo legal ao pleito de concessão de prisão domiciliar, já que sua inserção é reservada àqueles condenados que já atingiram o regime aberto. Agravante que não comprovou ser especialmente vulnerável. Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça, não aplicada à espécie.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005335-24.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante TIAGO HENRIQUE GOMES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005335-24.2020.8.26.0996 -Voto no 19775
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0005335-24.2020.8.26.0996.
Agravante: TIAGO HENRIQUE GOMES (Dra. Aline Augusto Astolfi,
Advogada).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Gabriel Medeiros.
Comarca: Presidente Prudente.
VOTO no 19.775.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
INDEFERITÓRIA DE PROGRESSÃO DE
REGIME E CONCESSÃO DE PRISÃO
ALBERGUE DOMICILIAR. RECURSO DA
DEFESA.
Recurso interposto visando à progressão
antecipada ao regime aberto ou à concessão de prisão domiciliar. Impertinência.
Agravante em cumprimento de pena
definitiva, recolhido em regime fechado,
inadmissível é a progressão direta ao
aberto, não se admitindo, entre nós, a
chamada progressão “per saltum”. Súmula
de no 491, do C. STJ. Absoluta falta de
amparo legal ao pleito de concessão de
prisão domiciliar, já que sua inserção é
reservada àqueles condenados que já
atingiram o regime aberto. Agravante que
não
comprovou
ser
especialmente
vulnerável.
Recomendação
62,
do
Conselho
Nacional
de
Justiça,
não
aplicada à espécie.
Negado provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005335-24.2020.8.26.0996 -Voto no 19775
3
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 01/09) interposto, com fulcro no artigo 197
da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por TIAGO
HENRIQUE GOMES, contra a r. decisão proferida no curso
da execução de pena (fls. 41/44 prolatada em 12 de maio de 2020),
que houve por bem indeferir o pedido de progressão de
regime e de concessão de prisão albergue domiciliar,
formulado pela sua defesa técnica.
Busca o agravante, nesta Instância, em
apertada síntese, a cassação da r. decisão, com vistas à
obtenção da progressão antecipada ao regime aberto ou a
concessão da prisão domiciliar, arguindo a questão
sanitária ligada à atual conjuntura da pandemia de
COVID-19, como forma de se alinhar a execução às
diretrizes da Recomendação no 62 do Conselho Nacional
de Justiça. Salienta, ainda, a inidoneidade da fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005335-24.2020.8.26.0996 -Voto no 19775
4
Contrarrazões às fls. 13/19 pelo não
provimento do recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo
“a quo” (fls. 20).
A D. Procuradoria Geral de Justiça alvitrou
o desprovimento do recurso (fls. 49/66).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
A r. decisão surgiu adequadamente
fundamentada: “1- Fls. 329/330. Ciente. Observa-se que o recurso de
Agravo de Execução Penal foi interposto em incidente próprio, sob no
0010492-12.2019.8.26.0996, de modo que não há nada a ser deliberado. 2-
Trata-se de pedido de progressão antecipada da pena ou de substituição da
custódia, por prisão domiciliar, postulados em favor de Tiago Henrique
Gomes, argumentando, em síntese, ser o agente, inserido, nesse contexto, no
grupo de risco dos eventuais infectados pelo novo coronavírus (COVID-19). O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005335-24.2020.8.26.0996 -Voto no 19775
5
Ministério Público requereu o indeferimento dos pedidos. Em síntese é o
relatório. DECIDO. Assiste razão ao Ministério Público. Os pedidos são
improcedentes. Constata-se, em análise dos autos, que o sentenciado cumpre
pena no regime fechado, pela prática de crime grave, equiparado a hediondo.
Possui pena por cumprir até 04/03/2032 e não preenche o requisito objetivo
para fins de livramento condicional. Quanto ao regime semiaberto, a despeito
do cumprimento do requisito objetivo, o sentenciado não reúne méritos
subjetivos para alcançar a progressão. Cumpre pena total de 18 anos e 08
meses de reclusão, por crimes graves demonstrando ser pessoa perigosa e
nociva à sociedade, pela própria natureza e gravidade das condutas
praticadas. Há de se considerar também, a longa pena a ser cumprida, que
possivelmente servirá de estímulo para que frustre o cumprimento da
reprimenda. Desse modo, algumas considerações se fazem necessárias, de
sorte a se melhor compreender a hipótese em exame. A gravidade das
condutas delituosas, associada à longa pena, ao diminuto tempo de sanção
que o sentenciado proporcionalmente descontou e ao relevante saldo ainda a
cumprir, são elementos cuja análise requerem imperiosa cautela para
concessão da progressão de regime, demonstrando ser necessário a
permanência maior no cárcere, visando absorver a terapêutica penal e revelar
seu merecimento à progressão para regime mais brando. Desse modo,
embora o reeducando houvesse cumprido o requisito objetivo, após analisar
as peculiaridades supra citadas, observa-se que no momento não preenche o
requisito de ordem subjetiva para promoção ao regime intermediário. Além
disso, cumpre ressaltar que o atestado do bom comportamento carcerário não
é vinculante do Juízo e não serve como fator indicativo de sua readaptação
social. No caso dos autos, deduzo ser necessário a permanência maior do
sentenciado no cárcere, visando melhor absorver a terapêutica penal, exigindo-
se sempre muita cautela para concessão de benefícios executórios, dentre
eles a progressão de regime, pois não se pode lançar sobre os ombros da
sociedade o extremo risco de sofrer as consequências da não demonstração
de mérito suficiente para a benesse ora postulada. Pertinente à prisão
domiciliar, de efeito, consigne-se que no caso em exame, o sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005335-24.2020.8.26.0996 -Voto no 19775
6
cumpre pena no regime fechado, o que impede, objetivamente, receber o
benefício da prisão domiciliar. Anote-se, aliás, que em 31/10/19, pedido pelos
mesmos fundamentos (a exceção, obviamente, da pandemia "COVID-19") foi
indeferido pela E. Superior Instância: "AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indulto
humanitário, com base no Decreto 8.940/16. Prisão albergue domiciliar.
Indeferimento pelo Juízo a quo. Defesa pede a concessão do indulto
humanitário e, subsidiariamente, a obtenção do benefício da prisão domiciliar.
Alega que o sentenciado possui diabetes e hipertensão arterial, fazendo jus à
concessão dos benefícios. Impossibilidade. Agravante foi condenado por
crime equiparado a hediondo, sendo vedada a concessão de indulto. Em
relação à prisão albergue domiciliar, tem-se que os problemas de saúde do
sentenciado que não servem de fundamento para a concessão do benefício
almejado. A enfermidade que acomete o reeducando não o impede de ser
tratado dentro do cárcere, o qual possui corpo administrativo para tanto.
Existência, ademais, de previsão legal no sentido de remoção de
estabelecimento prisional para fins de tratamento médico, mediante escolta,
sempre que precisar (LEP, art. 120, II), bastando, para tanto, que o fato seja
levado ao conhecimento do Juiz do feito ou mesmo do próprio diretor do
presídio (LEP, arts. 14, § 2°, e 120, parágrafo único). Recurso improvido".
(Agravo de Execução Penal no 0003750-68.2019.8.26.0996) Ademais, não
existe previsão legal para a progressão direta ao regime aberto sem o
cumprimento dos requisitos legais. Como é notório, os fatos noticiados pelo
defensor não se enquadram no permissivo legal do artigo 117 da Lei no
7.210/84, eis que este dispositivo se refere ao beneficiário que esteja em
regime aberto, que não é o caso do sentenciado. No caso dos autos, o
sentenciado não preenche nem o requisito do regime prisional, muito menos
as condições pessoais previstas no artigo 117 da LEP. Ressalte-se que a
prisão domiciliar prevista no artigo 318 do CPP, tange à medida cautelar de
prisão domiciliar, cabível em substituição à prisão preventiva e não prisão
definitiva decorrente de condenação transitada em julgado. E mais, em que
pesem os argumentos apresentados pela defesa, observa-se que a
Recomendação no 62, de 17/03/2020 do CNJ, a toda evidência, não equivale

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005335-24.2020.8.26.0996 -Voto no 19775
7
à ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à
realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a
complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte
interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
Outrossim, a liminar da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 347, não foi referendada pelo plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF), além do mais "O Judiciário não tem atribuição de
induzir uma forma atípica de indulto" (Ministro Luiz Edson Fachin). Observe-
se, inclusive, que sendo o isolamento a principal medida preventiva, a
manutenção dos segregados na unidade, sem contato com terceiros, é
situação que melhor atende a preservação de sua condição. Além disso, no
caso dos autos, não há notícia de que a saúde do executado esteja
comprometida ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o
externo. Também necessário pontuar que as visitas de familiares estão
temporariamente suspensas, para se evitar a disseminação da COVID-19 nas
unidades prisionais do Estado. Registre-se, aliás, por fim que, a
Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário da Secretaria da
Administração Penitenciária - SAP, elaborou Plano de Contingência para o
enfrentamento da emergência da saúde pública no domínio do sistema
penitenciário paulista, adotando medidas preventivas contra a disseminação
da COVID-19, com vistas à proteção tanto dos servidores como da população
carcerária. Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de progressão ao
regime semiaberto e prisão domiciliar, postulados em favor de Tiago Henrique
Gomes, MTR: 363993-7, RG: 25647938, RJI: 181233299-22, recolhido no(a)
Penitenciária "Valentim Alves da Silva" - Álvaro de Carvalho. A presente serve
como intimação, devendo a direção do presídio arquivar em prontuário a via
assinada pelo sentenciado. Intimem-se” (fls. 41/44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005335-24.2020.8.26.0996 -Voto no 19775
8
Conforme verificado dos autos, o ora
agravante expia pena definitiva, no total de 18 (dezoito)
anos, 08 (oito) meses de reclusão, encontrando-se,
atualmente, em regime fechado, pela prática dos crimes
previstos no artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40 inciso V, e
artigo 35, “caput”, da Lei n° 11.343/06, tendo atingido o
lapso temporal necessário para a progressão ao regime
semiaberto 05/05/2019; o vencimento está previsto para o
dia 04/03/2032 (vide Cálculo de Pena, às fls. 23/24).
Em relação ao indeferimento do pedido de
progressão antecipada ao regime aberto, irregularidade
nenhuma se verificou, pois cumprindo pena em regime
fechado,
obviamente
não
poderia
ser
promovido
diretamente ao aberto inadmissível progressão “por
salto” , conforme pacífico entendimento jurisprudencial,
consagrado, ademais, na Súmula de no 491, do C.
Superior Tribunal de Justiça. Frisa-se que, apesar de o
pleito ter objetivado a progressão antecipada, o juízo a
quo,
também
fundamentou
a
impossibilidade
de
progressão ao regime intermediário, o que reforça, ainda
mais, a impossibilidade de se alcançar, por ora, o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005335-24.2020.8.26.0996 -Voto no 19775
9
aberto.
Por sua vez, no que tange ao pedido de
concessão da prisão albergue domiciliar, tratando-se de
pena definitiva, o único dispositivo que a possibilita é o
artigo 117, da Lei de Execução Penal, mas, um de seus
requisitos, é que o beneficiário esteja em regime
aberto, situação esta inocorrente na espécie. Ademais,
não se comprovou qualquer situação especial de
vulnerabilidade do agravante a autorizar deferimento
excepcional da medida pleiteada. Por outro lado, como se
sabe, já estão implantados nos presídios paulistas, através
de Resoluções, entre outras medidas, a suspensão de
visitas, o monitoramento, diário, da saúde de custodiados
incluídos nos “grupos de risco”, o isolamento de possíveis
infectados ou seu encaminhamento ao serviço de saúde
municipal, triagem dos novos presos, a suspensão de
atividades
intramuros,
etc,
não
estando,
pois,
os
custodiados em estado de abandono. Assim, repete-se,
não se comprovou que o agravante integra o “grupo de
risco” ou não está recebendo a devida assistência no
estabelecimento prisional onde se encontra, ressaltando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005335-24.2020.8.26.0996 -Voto no 19775
10
se que meras alegações referentes ao contexto de crise de
saúde atual, por si só, não implica na imediata colocação
do agravante em prisão albergue domiciliar, devendo ser
observada a situação particular de cada sentenciado,
destacando que os órgãos responsáveis têm adotado
medidas para prevenir a disseminação do “coronavírus”
dentro do sistema prisional. Ademais, acolhimento do
pedido, que amparo legal nenhum possui, daí porque
descabido, também concretizar-se-ia verdadeira progressão “por salto”, repita-se, vedada no
ordenamento na esteira da Súmula de no 491, do C.
Superior Tribunal de Justiça.
Interessante,
sobre
o
assunto,
os
seguintes precedentes desta Colenda 9a Câmara de
Direito Criminal:
“Agravo em execução. Insurgência defensiva
pretendendo a reforma de decisão que indeferiu o
pedido de colocação do agravante em prisão
albergue domiciliar, como medida preventiva à
propagação do coronavírus. Inadmissibilidade.
Benefício previsto no artigo 117, da Lei de
Execução Penal que é de aplicação excepcional.
Ausência
de
demonstração
de
efetiva
vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005335-24.2020.8.26.0996 -Voto no 19775
11
concessão de benefícios excepcionais, tais como
os constantes da Recomendação no 62 do CNJ,
exige
demonstração
inequívoca
da
sua
imprescindibilidade - tanto mais em se tratando
de condenado por crime grave -, o que não
ocorre no caso dos autos. Decisão recorrida
mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP: Agravo
em Execução n° 0002422-06.2020.8.26.0047, 9a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio
Coelho, j. 26/06/2020, v.u.)”;
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

Pleito
de
concessão de prisão domiciliar
Pandemia
causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da
doença COVID-19 Justificativa inidônea, de per
si, para embasamento de automática concessão
de prisão domiciliar
Precedente da Suprema
Corte Análise do caso concreto Embora em
tese o agravante pertença ao denominado grupo
de risco, nos termos do Ministério da Saúde, por
ser maior de 60 anos, não há comprovação de
qualquer comorbidade ou risco concreto

Ausência de comprovação de risco de contágio
intramuros
em
níveis
diversos
daqueles
experimentados pelos cidadãos AGRAVO NÃO
PROVIDO.” (TJ-SP: Agravo em Execução n°
0002754-81.2020.8.26.0496,
9a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Silmar Fernandes, j.
09/06/2020).”
Dessa forma, repete-se, a questão da
Recomendação apontada, ou seja, o problema do
“Coronavirus”, não justifica, por si só, de imediato,
deferimento de qualquer medida em favor do agravante,
haja vista tratar-se de momento muito sério que passa o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005335-24.2020.8.26.0996 -Voto no 19775
12
mundo inteiro, com necessidade, não se nega, de muito
critério e atenção para a defesa do indivíduo. Em se
tratando daqueles que, por algum motivo, estão separados
da Sociedade, para proteção dela própria, tudo deve,
então, ser avaliado caso a caso, com provas específicas,
principalmente pelas autoridades diretamente ligadas às
privações de liberdade, com atenção à idade, condições
físicas, de saúde etc, acrescida à própria periculosidade do
agente, de forma a preservar tanto o indivíduo, como a
Sociedade, com realce ao fato de que, ainda que
extremamente grave a doença em questão, não significa,
aos que infelizmente a adquirirem, o que não se espera a
ninguém, cumpre destacar, sentença de “morte certa”,
sempre dependendo de vários fatores, como está sendo
amplamente divulgado por nossas autoridades médicas.
Saberão, certamente, os responsáveis diretos pela saúde
dos encarcerados, o momento certo de fazer prevalecer o
direito à vida, acima de quaisquer outros, situação aqui,
então, não definida ou comprovada.
Não
assiste
razão,
enfim,
à
parte
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005335-24.2020.8.26.0996 -Voto no 19775
13
Do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR